Tribunal: STF
Processo: HC 224550
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ AUDITOR DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E SE DECLINA DA COMPETÊNCIA. 
Relatório
 1.	Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, subscrito por Alysson Felipe Alves Gomes, em benefício próprio, indicando como autoridade coatora “o Excelentíssimo Juiz Auditor Titular da 1ª AJME no processo Nr 2000773-21.2022.9.13.000, crime capitulado no art. 187 do CPM, o qual tramita na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, sendo de forma monocrática os Exmos Desembargadores do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, James Ferreira dos Santos e Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha indeferiram os Habeas Corpus que seguem em anexo”.
O caso
2. Pelo que extrai da inicial, o paciente/impetrante, policial militar de Minas Gerais, está sendo processado por deserção (art. 187 do Código Penal Militar), porque “deixou de comparecer ao serviço no dia 21/11/22, as 08h, iniciando a contagem do tempo de graça às 00h do dia 22/122, completando as 00h de 30/11/2022”.
Alega-se que “as autoridades omitiram a informação referente ao dia 27/11/22, dia este que o Impetrante estava de folga e para tanto, não pode ser considerado para contagem do crime de deserção”. 
Com a presente impetração, busca-se o trancamento do processo de deserção, com o restabelecimento das funções e da remuneração.
Estes os requerimentos e o pedido:
“a) Que o presente remédio constitucional seja reconhecido e analisado, principalmente pela demonstrada ilegalidade em utilizar o dia 27/11/22, folga do Impetrante, como contagem para tempo de deserção. b) concessão de salvo-conduto ao Impetrante, bem como o trancamento da ação penal/processo de deserção, bem como o envio para tribunal originário para que o Impetrante tenha seus direitos de remuneração e plano de saúde restabelecidos. b) Que caso Vossa Excelência indefira o pedido, seja remetido para turma colegiada julgar o mérito do presente HC relacionado ao fato novo apresentado, qual seja, se o dia 27/11/22 deve ser contado ou não para a deserção, vez que o Impetrante estava de folga no dia”. 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
3. A presente impetração, subscrita pelo paciente/impetrante, indica como autoridade coatora “o Juiz Auditor Titular da 1ª AJME, no processo Nr 2000773-21.2022.9.13.000”, fazendo, ainda, menção a decisões liminares de dois Desembargadores do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que sequer foram juntadas a esta impetração.
4. O juízo da Primeira Auditoria Militar estadual ou mesmo o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em eventual decisão monocrática, pretensamente responsáveis pelo alegado constrangimento ilegal, não têm os seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.
5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.
Confiram-se em sentido análogo, com decisão conclusiva de negativa de seguimento de ação neste Supremo Tribunal, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
“1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2.Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO.(…)1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
6. Registre-se, ademais, que a alusão, na inicial, a dois habeas corpus que teriam sido impetrados pelo paciente no Superior Tribunal de Justiça também não se mostra apta a atrair a competência deste Supremo Tribunal para exame da pretensão. É que, além de não juntadas eventuais decisões daquele Tribunal (evidenciando a deficiência na instrução do processo), tem-se que tais impetrações, segundo informa o paciente/impetrante, teriam sido negadas liminarmente, “pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário” (Súmula n. 691).  
Considerada a subscrição da impetração por paciente cuja formação jurídica não é informada, a manifesta deficiência na instrução do pedido e a expressa indicação do “Juiz Auditor Titular da 1ª AJME”, como autoridade coatora, é de ser remetido o processo, com a máxima urgência, para análise e decisão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (HC n. 67.302, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 21.4.1989).
7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral de Minas Gerais.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2023.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora
Documento assinado digitalmente